Tribunal: TJES
Processo: 5015222-21.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015222-21.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

A
GRAV
O DE INSTRUMENTO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA
PROTETIVA. PESSOA IDOSA. VULNERABILIDADE.
INSTITUIÇÃO HABITACIONAL. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Quanto ao meio de
proteção à pessoa idosa, compete aos entes federados, de
forma solidária, a sua efetivação. Conforme os arts. 46 e 47, da
Lei no 10.741/2023, a política de atendimento ao idoso deve ser
exercida por todos os entes federados.
2.
O art. 44, do Estatuto
da Pessoa Idosa, destaca, ainda, que as medidas protetivas
deverão ser aplicadas para “atender os fins sociais a que se
destinam”.
3.

Por fim, o Tema 793, do STF, na parte cabível ao
presente caso, destaca que o Estado e o Município são
solidariamente responsáveis pela consumação da medida
protetiva determinada.
4
.
No caso dos autos, r
esta suficientemente demonstrada a situação de vulnerabilidade em que se encontra o
idoso
,
sob tratamento de ostiomielite,
que depende de terceiros para exercer seus cuidados pessoais e não possui nenhum membro familiar que
p
ossa
lhe prestar assistência.

5
.
Recurso conhecido
e
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5015222-21.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Como relatado, t
rata-se
de
agravo de instrumento,
com pedido de
efeito suspensivo
, interposto contra decisão
do
MM
. Ju
iz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal d
e Cariacica,
que deferiu a antecipação de tutela
pleiteada
para determinar que o
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, ora agravante, proceda à colocação do Sr.
Marcelo Dias Oliveira
em
abrigo destinado ao acolhimento de anciãos
, de modo a garantir-lhe existência digna, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00.

O
agravante sustenta,
em síntese,
qu
e
(i)

cabe ao Estado do Espírito Santo responder por eventual determinação de abrigamento;
(ii)
não dispõe de instituições na rede municipal ou particular, em colaboração com o Poder Público, que tenham condições adequadas de fornecer os cuidados ao munícipe
;
e
(iii)
não há ilegalidade apta a ensejar a interferência do poder Judiciário na seara administrativa.

Em decisão no ID
7956178
, foi indeferido o efeito suspensivo pugnado pel
o

agravante
, por não estar demonstrada a probabilidade no direito invocado.

Neste momento, em análise definitiva da questão,
não havendo movimentação processual relevante na origem, tampouco novas alegações trazidas por qualquer das partes,
confirmo
que
as razões
recursais
não são suficientes a alterar a conclusão
alcançada

pel
a decisão recorrida
,
que merece prevalecer.
Explico.

O
direito à saúde do idoso tem previsão constitucional e
decorre principalmente do princípio basilar que norteia todo o ordenamento jurídico brasileiro, qual seja, a dignidade da pessoa humana,
ins
culpida no artigo 1°, inciso III, da C
onstituição Federal
.

D
ecorrem ainda do direito à vida previsto no artigo 5
°
do supracitado diploma, considerando-se responsabilidade
precípua
do Estado, conforme aduz o artigo 230,
caput
, da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

Por sua vez, a Lei n° 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), em seu art. 9°, dispõe que é obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.

Salienta-se que, a responsabilidade de assistência à pessoa idosa é responsabilidade dos entes federados solidariamente, conforme preceitua o art. 46 do supracitado diploma legal:

Art. 46. A política de atendimento à pessoa idosa far-se-á por meio do conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Ademais, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855178 (Tema 793), “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.’’

Nesse passo, em que pese
a fundamentação trazida em sede recursal
, é inquestionável o dever constitucional do ente municipal em adotar as medidas protetivas de assistência às pessoas idosas e direcionar verbas públicas às garantias de caráter fundamental.

Frise-se que
a
arguição do
Agravante
quanto
à
competência
estadual
para prestar serviços
de alta complexidade
, não serve de amparo a justificar a suspensão da medida, eis que já restou
pacificado

na jurisprudência dest
a corte estadual a responsabilidade solidária dos entes federados
nas

demandas de saúde.

A propósito
, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO. IDOSO. ARTIGO 230 DA CF. INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES. TEMA 793. DOCUMENTOS APRESENTADOS QUE COMPROVAM A VULNERABILIDADE DO IDOSO E A INEXISTÊNCIA DE FAMILIARES QUE POSSAM AJUDÁ-LO. PRESERVAÇÃO DA SAÚDE FÍSICA E MENTAL. ARTIGO 2º DO ESTATUTO DO IDOSO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Rechaço a alegação do Agravante de que não detém legitimidade para responder pela obrigação de fazer fixada na decisão, de garantir local de abrigo em condições de habitação adequada ao idoso, haja vista a evidente solidariedade existente entre União, Estado e Municípios, nas questões relacionadas ao dever de amparo da pessoa idosa. 2.Nos termos do artigo 35 caput, §§1º e 2º do Estatuto da Pessoa Idosa, incumbe ao Município, através de seu Conselho Municipal da Assistência Social, estabelecer a forma de participação da pessoa idosa no custeio da entidade de longa permanência em que será internada. 3. Acerca do direito à moradia, o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/ 2003) estabelece que deve ser priorizado o atendimento da pessoa idosa por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, excetuando-se aqueles que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência, ocasião em que é atribuído ao Estado, em sentido amplo, o dever de prestar assistência integral, garantindo-se abrigo em entidade de longa permanência (art. 3º, § 1º, V, Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022). 4. Deve ser mantida irretocável a decisão recorrida. 5. Recurso improvido.(DJE:
31/May/2023; 1ª Câmara Cível; AI 5001863-04.2023.8.08.0000; Des. Rel. MARIANNE JUDICE DE MATTOS)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. TEMA 793 STF. MEDIDA DE PROTEÇÃO DE ABRIGO EM ENTIDADE. ART. 45, V, DO ESTATUTO DO IDOSO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA IDOSA EM SEU GRUPO FAMILIAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O entendimento firmado pelo e. STF no julgamento do RE 855178 (Tema 793) não retirou a solidariedade da responsabilidade dos entes públicos quanto à implementação das políticas de saúde, podendo ser demandados judicialmente de forma isolada ou conjunta, impondo apenas o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento daquele que eventualmente suportou a despesa. Responsabilidade solidária dos entes públicos. 2. Ao menos em trato inicial não restou comprovada a excepcionalidade necessária a justificar a aplicação da medida específica de proteção de abrigo em entidade, prevista no art. 45, V, do Estatuto do Idoso. 3. Vislumbrada a possibilidade de permanência da Sra. Rosalina com seus familiares, ao menos no presente momento processual, devem ser empreendidas medidas para garantir a responsabilização destes, não sendo o caso, portanto, de responsabilização imediata do ente público municipal, diante a ausência de ameaça ou lesão aos direitos da pessoa idosa. 4. Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 19 de julho de 2022. PRESIDENTE RELATORA (DJE
: 01/Aug/2022, 1ª Câmara Cível; AI 5005712-52.2021.8.08.0000; Des. Rel. JANETE VARGAS SIMÕES).

No caso em tela,
o
S
r. Ma
rcelo
Dias de Oliveira
com 71 anos de idade,
foi transferido
para a
Associação dos Funcionários Públicos - AFPES,
tendo sido

diagnosticado com hipertensão arterial, sequela neurológica decorrente de
dois
Acidente Vascular Encefálico (AVE) prévio
s
e ostiomielite posterior,
inclusive

com comprometimento das atividades básicas da vida diária, conforme laudo médico (ID n. 33293438
dos autos de origem
).

Resta,

portanto,

suficientemente demonstrada a
situação de vulnerabilidade
em que se encontra o
paciente
,
que
depende de terceiros para exercer seus cuidados pessoais e não possui nenhum membro familiar que aceite ou possa acolhê-lo, tampouco possui esposa ou filhos.

Levando em consideração a situação de vulnerabilidade vivenciada pelo paciente e, que este h
á dois anos vivia em situação de rua,
o
mesmo
enquadra-se na hipótese do art. 3°, inciso V da Lei 10.741/2023, no qual cabe ao Estado
garanti
r
abrigo em entidade de longa permanência,
vejamos:

Art. 3º É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

V – priorização do atendimento da pessoa idosa por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência;

No que tange à a
le
gação
de

afronta

a
os Princípios da Justeza ou Conformidade Funcional e da Separação dos Poderes (C
onstituição Federal
, art. 2º),
entendo que tais argumentos não merecem prosperar, eis que a decisão agravada apenas
concedeu efetivo cumprimento aos direitos previstos na Constituição Federal, a fim de assegurar a preservação da dignidade da pessoa humana (art. 1° da C
F
).

Por fim
, sopesando os riscos decorrentes da tutela que,
na origem,
determinou o abrigamento, vislumbro
existir
muito mais risco ao idoso,
em caso de reversão do provimento liminar,
do que ao
Município de Cariacica
, que sofrerá menor impacto da medida
.

Desta feita,
por tudo quanto exposto,

CONHEÇO
do recurso
para

NEG
AR
-
LHE
PROVIMENTO,

dev
e
ndo ser mantida incólume a
decisão
agravada
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 08.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de 08/07/2024 a 12/07/2024:

VOTO-VISTA

(Acompanhar)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Município de Cariacica interpôs o presente Agravo de Instrumento em face da r. Decisão que deferiu o pedido liminar requerido pelo Ministério Público Estadual para albergar o
“Sr. MARCELO DIAS OLIVEIRA em instituição habitacional adequada à sua moradia, de modo a garantir-lhe existência digna, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária por descumprimento, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”.

Em seu voto condutor, o Eminente Desembargador Relator concluiu por negar provimento ao recurso, sob o argumento de que o Município é responsável pelas medidas protetivas e de assistência em favor das pessoas idosas. Além disso, constatou que a probabilidade do direito evocado se encontra presente, eis que constatada a situação de vulnerabilidade do idoso.

Em casos envolvendo acolhimento de pessoas idosas em abrigos particulares às custas do ente público, tenho analisado caso a caso, pois, a despeito de não negar os direitos fundamentais à saúde e à moradia concernentes às pessoas idosas, não perco de vista que a legislação regulamentar estabelece critérios e vedações para o abrigamento que devem ser averiguadas.

No caso, compreendo como o Em. Relator que incumbe ao Município, por meio de seu Conselho Municipal da Assistência Social, estabelecer a forma de participação da pessoa idosa no custeio da entidade de longa permanência em que será internada.

Quanto à probabilidade do direito questionado pelo agravante, observo que houve tentativa de institucionalização do idoso no Abrigo à Velhice Desamparada “Auta Loureiro Machado”, conveniada ao Município, no entanto, em 05 de outubro de 2022, a instituição informou que
“o senhor marcelo apresenta Grau de dependência III (necessita de auxílio em todas as Atividades da Vida Diária - AVDs), é cadeirante e apresenta dificuldades na organização do pensamento”,
dizendo, ainda, que o idoso não possui perfil para permanecer no local.

No entanto, no laudo médico datado de 24/10/2022, a declaração médica consta:

PACIENTE INTERNADO PARA TRATAMENTO DE OSTEOMIELITE. EM USO DE ANTIBIOTICOTERAPIA. PACIENTE LÚCIDO, RESPONDE A COMANDOS, ALGO DESORIENTADO. EM SEGUIMENTO COM FISIOTERAPIA, NO MOMENTO NÃO DEAMBULA, PERMANECENDO NO LEITO.

Assim, a despeito do quadro de saúde acima consignado, não há notícia sobre doenças que
necessitem de assistência médica ou de enfermagem permanente para a idosa, muito menos assistência domiciliar, não se verificando a vedação do
parágrafo único,
do art. 4º, da Lei n. 8.842/94.

Nesse contexto, prevalece
o dever do Estado, em sentido amplo, de prestar assistência integral, garantindo-se abrigo em entidade de longa permanência
(art. 3º, § 1º, V, Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022).

Assim, considerando os aspectos desse caso específico, entendo por acompanhar o voto do Eminente Relator.

É como me manifesto.